Tribunal: TJDFT
Processo: 0725082-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. CONDUTA. ATIPICIDADE. ARMA DE FOGO APREENDIDA. POTENCIAL LESIVO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
1. Demonstrando o conjunto probatório que o apelante portava arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, há de se ter por adequada a sua incursão nas penas do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03.
2. O porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, para o qual não se exige a demonstração de lesão concreta ou dolo específico.
3. Não havendo dúvidas sobre o fato de o acusado ter transportado a arma de fogo, tendo dispensando-a quando na iminência da abordagem policial, correta a condenação como incurso no art. 14 da Lei 10.826/2003.
4. Recurso conhecido e desprovido.